Tribunal: TJES
Processo: 5001138-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001138-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLERMONT DE PAIVA E SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, em que o Recorrente almeja o afastamento da condenação.

Em sede de sentença:
TORNOU

DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória e
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a inexistência do débito de R$17.499,96;
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$6.698,40 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2860962) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Como bem demonstrado na sentença, apesar das alegações de que as compras realizadas foram possibilitadas por meio de cartão com chip e senha, a Recorrente não apresentou quaisquer provas do alegado, além disso, é a Recorrida a responsável pelos meios de segurança necessários para evitar fraudes.

Pelo perfil do Recorrido, cliente há 30 (trinta) anos do banco, verifica-se inusual um gasto de quase R$10.000,00 (dez mil reais) em menos de 1 (uma) hora, cabendo ao banco métodos eficientes para se proteger em situações de terceiros de má-fé, tendo o Recorrido feito o que estivera ao seu alcance para deter maiores problemas quando notou a perda da carteira, não podendo fazer mais que informar imediatamente ao banco, o que fora feito. Desta forma, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da Recorrente.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.